Tribunal: TJES
Processo: 5030040-91.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030040-91.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DE ATAIDES VITORIO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030040-91.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: THIAGO DE ATAIDES VITORIO

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CÔMPUTO DE INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA (ART. 230, V, CTB). AFASTAMENTO POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz o autor ter sofrido processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de n° 2023-FYTNT, em razão do acúmulo de 21 (vinte e um) pontos em seu prontuário no período de 1 2(doze) meses, decorrentes das seguintes autuações: AIT n° BA00174128 (Avançar Sinal Vermelho - 7 pontos); AIT n° RA00170308 (Avançar Sinal Vermelho - 7 pontos); e AIT n° BA00174128 (Conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado - 7 pontos). Afirma, contudo, que o referido processo administrativo não deveria subsistir, porquanto a autuação de n° BA00174128 relativa a condução de veículo não licenciado consubstancia-se em infração meramente administrativa, por falta de pagamento do IPVA, a qual não pode ser computada para fins de penalidade. Aduz que se não fosse a inclusão irregular dessa infração jamais teria atingido o limite legal ensejador da suspensão do seu direito de dirigir. Em razão disso, pugna pela desconsideração da pontuação do AIT n° BA00174128, vez que advinda de multa administrativa, com a consequente anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir 2023-FYTNT. Requer, ainda, a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado, insistindo na procedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a infração de trânsito é de natureza puramente administrativa (art. 230, V, do CTB) e pode, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ser considerada para fins de suspensão do direito de dirigir do condutor; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão do episódio relatado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que assiste razão ao recorrente. Apesar de a lei não distinguir a natureza da infração, tem-se que o AIT n° BA00174128 se trata de infração de natureza administrativa. A aplicação de qualquer norma jurídica, por mais clara que seja sua redação, não pode prescindir de uma interpretação sistemática, que a harmonize com os princípios constitucionais que regem o ordenamento, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A
ratio legis
do período probatório de um ano, previsto no art. 148, § 3º, do CTB, é manifestamente pedagógica e preventiva. Visa-se, com tal exigência, aferir se o novo condutor internalizou as regras de trânsito e se possui a prudência e a responsabilidade necessárias para a condução segura de um veículo automotor, de modo a não colocar em risco a sua integridade física e a da coletividade. O foco da norma é, portanto, o comportamento do motorista ao volante.

6. A infração por falta de licenciamento (art. 230, V do CTB), embora formalmente classificada como "gravíssima", constitui uma irregularidade de cunho puramente administrativo e documental. Trata-se de uma pendência relacionada à propriedade do veículo, e não a um ato de direção perigosa. Tal falha não revela, por si só, imprudência, imperícia ou desrespeito às normas de circulação e conduta por parte do motorista. Não há, no ato de conduzir veículo com licenciamento vencido, uma ação que represente perigo concreto e direto à segurança do trânsito.

7. Nesse contexto, afigura-se desproporcional e irrazoável a imposição da sanção mais drástica à autora, na medida em que não demonstrou ser um risco à segurança do trânsito. A penalidade, no caso, afasta-se da finalidade da norma. Assim, tem-se que a sentença guerreada deve ser parcialmente reformada para reconhecer a ineficácia do AIT n° BA00174128 para fins de bloqueio da CNH do requerente.

8. No que tange aos danos extrapatrimoniais, por fim, não se verifica a ocorrência de lesão aos direitos personalíssimos da autora, de modo a justificar a indenização pleiteada. Tem-se que o episódio narrado se insere no âmbito do mero dissabor comuns da vida, não sendo causa idônea para caracterizar dano moral indenizável.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para que o DETRAN/ES desconsidere o auto de infração nº BA00174128, para fins de suspensão da CNH da recorrente, anulando-se, por via de consequência, o processo administrativo de suspensão de n°. 2023-FYTNT. Mantém-se inalterada a r. Sentença proferida nos demais termos.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)